Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA COM LEUCÓCITOS MARCADOS. AUSÊNCIA DO INSUMO DENOMINADO “PIROFOSFATO”. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese o cerne da questão consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento de “exame de cintilografia com leucócitos marcados”.

2. Para que seja observada a plena satisfação dos direitos a prestações, como o “direito à saúde”, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 2.1. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.

3. A despeto das considerações precedentes no presente caso o Hospital Universitário de Brasília indica que a ausência do insumo denominado “Pirofosfato” é um problema recorrente há aproximadamente 3 (três) anos, o que revela a evidente omissão dos entes públicos integrantes do SUS em relação à situação. 3.1. Ademais, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrente, diante das condições descritas pelo laudo do profissional de saúde.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.